Tribunal: TJSP
Processo: 2240788-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Dos despachos não cabe recurso. Inteligência do art. 1.001 do CPC/2015. Acerto da decisão monocrática.
RECURSO NÃO PROVIDO.